Tribunal: TJES
Processo: 5010871-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010871-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

AGRAVADO: DIVALDO RANGEL BARROSO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória que rejeitou preliminares, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

2. As partes agravantes sustentam a inaplicabilidade da legislação consumerista e a ausência dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus probatório, pugnando subsidiariamente pela delimitação do encargo para evitar onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova em ação de reparação civil por danos ambientais, à luz da Súmula nº 618 do STJ e do princípio da precaução, bem como a adequação da distribuição do encargo probatório realizada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova nas demandas ambientais possui natureza de ordem substantiva e processual, decorrendo diretamente do princípio da precaução e da necessidade de facilitar o acesso à justiça para a vítima de degradação ambiental.

5. O enunciado da Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, transferindo ao suposto poluidor o encargo de demonstrar que sua conduta não ensejou os danos alegados.

6. A decisão que determina a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos mínimos de seu direito, como a comprovação de sua condição de afetada pelo evento danoso na época dos fatos.

7. A hipossuficiência técnica da parte autora em face da complexidade da prova do nexo causal em desastres ambientais justifica a aplicação da inversão probatória para evitar a imposição de prova diabólica às vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em ações de indenização por dano ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento na Súmula nº 618 do STJ e no princípio da precaução, competindo ao empreendedor demonstrar que sua atividade não causou os danos alegados, sem prejuízo do dever da vítima de comprovar o vínculo fático mínimo com o evento danoso".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 618/STJ; STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/02/2012; STJ, AgInt no AREsp 2.363.891/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/12/2017; TJES, Agravo de Instrumento 5003062-95.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, DJe 03/11/2022; TJES, Agravo de Instrumento 5011175-67.2024.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, DJe 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A., em recuperação judicial, e FUNDAÇÃO RENOVA, em liquidação, irresignadas com a decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória movida por DIVALDO RANGEL BARROSO e ELIANA RIBEIRO RADAVELLI, que, ao reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo às rés demonstrar a inveracidade das alegações formuladas na inicial, especialmente no tocante à condição de pescadores dos autores à época dos fatos.

Em suas razões recursais, alegam,
em síntese: (a) a impossibilidade de inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, §2º, do CPC, por se tratar de exigência de prova de fato negativo, que reputam impossível ou excessivamente difícil; (b) a inexistência de relação de consumo entre as partes, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base em tal diploma legal; e (c) a ausência de verossimilhança nas alegações dos agravados, que não teriam comprovado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, a saber, o exercício da pesca à época dos fatos e os danos alegadamente sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido

pela

d
ecisão ID 14867000.

Conquanto intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010871-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADOS: DIVALDO RANGEL BARROSO E OUTRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado
cuidam
os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A, em recuperação judicial, e FUNDAÇÃO RENOVA, em liquidação, irresignadas com a decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória movida por DIVALDO RANGEL BARROSO e ELIANA RIBEIRO RADAVELLI, que, ao reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo às rés demonstrar a inveracidade das alegações formuladas na inicial, especialmente no tocante à condição de pescadores dos autores à época dos fatos.

Em suas razões recursais, alegam,
em síntese: (a) a impossibilidade de inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, §2º, do CPC, por se tratar de exigência de prova de fato negativo, que reputam impossível ou excessivamente difícil; (b) a inexistência de relação de consumo entre as partes, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base em tal diploma legal; e (c) a ausência de verossimilhança nas alegações dos agravados, que não teriam comprovado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, a saber, o exercício da pesca à época dos fatos e os danos alegadamente sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
as Agravantes buscam a reforma da decisão saneadora proferida pelo douto Juízo a quo, apenas quanto ao capítulo que determinou a inversão do ônus da prova.

Com efeito, em que pese a alegação das agravantes no sentido de que seria inviável a produção de prova da inexistência de dano ambiental e de sua extensão, a qual constituiria prova impossível e impossibilitaria a inversão do ônus da prova (art. 373, § 2º, do CPC), considero não constituir motivo hábil a justificar a reforma da decisão hostilizada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no Direito Ambiental brasileiro
“
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex.,
na derivação inevitável do princípio da precaução
), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo”
(STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Ainda neste sentido, a Corte Cidadã fixou tal posicionamento no verbete sumular nº 618, sedimentando que
“
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Assim, conforme mencionado acima, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir,
a quem supostamente promoveu o dano ambiental
, a comprovação de que não o causou.

Este entendimento encontra amparo nos julgados de casos semelhantes proferidos pelo Tribunal da Cidadania, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

2.
“O princípio da precaução [...] pressupõe a inversão do ônus probatório,
transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região”
(AgRg no AREsp n. 206.748/SP, Terceira Turma).

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. [...] RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. [...]

I
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).V. [...]

VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). [...]”

(STJ - AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

Fixadas tais premissas, não vislumbro ilegalidade na decisão quanto à distribuição do ônus probatório.

Tal ocorre pois, no caso em testilha, o
decisum
atribuiu aos agravados “
a obrigação de demonstrar, ainda que minimamente, o tanto quanto alegam, especialmente no que concerne à comprovação de sua condição de pescadores à época dos fatos, por ser este fato constitutivo mínimo de seu direito
”.

Como anteriormente explanado, a demonstração do dano ambiental é de difícil comprovação para as partes autoras, justificando a inversão do ônus da prova para que seja suportado pelas requeridas, à quem foi imputada a culpa pelo desastre ambiental, ainda que se trate de desastre ambiental de proporções extraordinárias e de conhecimento público e notório.

Este tem sido o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao da espécie:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. O “
princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva
.” (STJ, REsp 1060753/SP).

2. Tal “inversão, entretanto,
deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas
, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5003062-95.2022.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.11.2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGENS.
SUPOSTA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PREJUDICADA PELOS DANOS CAUSADOS.
INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUTOR QUE DEVE PERMANECER COM O ÔNUS DE DEMONSTRAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE ALEGA TER SUPORTADO.
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES que, em ação de indenização ajuizada contra a Vale S/A, a Samarco S/A e a BHP Billiton Brasil Ltda., determinou a inversão do ônus da prova em relação à causa do desastre ambiental e a contaminação da área do autor, que alega prejuízos em suas atividades agrícolas e danos à saúde familiar devido ao rompimento de barragens de propriedade das rés, afetando o Rio Doce e os recursos hídricos locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais com base no princípio da precaução e na hipossuficiência técnica do autor; (ii) a limitação da inversão probatória, com a manutenção da obrigação do autor de comprovar danos morais e prejuízos específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A inversão do ônus da prova aplica-se em demandas ambientais para facilitar a demonstração do nexo de causalidade e da contaminação, impondo ao poluidor o encargo de demonstrar a inexistência de relação entre o desastre e os danos alegados. 4. Na análise de direito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 618, considera a inversão do ônus da prova cabível, em observância ao princípio do poluidor-pagador e ao princípio da precaução, estabelecendo que o responsável ambiental deve provar a ausência de dano. 5. A condição de vulnerabilidade do autor justifica a redistribuição parcial do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, cabendo as empresas requeridas provar que a contaminação não afetou as águas e o solo da propriedade do autor.
Contudo, a obrigação de comprovar a atividade econômica e os prejuízos individuais específicos – materiais e morais – permanece com o autor, considerando-se o ônus excessivo de se exigir da ré prova negativa sobre fatos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido em parte.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5011175-67.2024.8.08.0000; Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.12.2024)

Neste contexto, entendo revelar-se escorreita a conclusão da decisão ora impugnada, de modo que impõe-se a rejeição da pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.